Tribunal: TCU
Processo: 043.392/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3579/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.392/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvimar Moura Machado (XXX.436.626-XX); Andreia Simmer Rodrigues (XXX.943.267-XX); Angelica da Silva Cantuaria Rosa (XXX.264.947-XX); Claudio Jose de Souza Nespoli (XXX.964.737-XX); Claudio Rogerio de Souza Naves (XXX.837.667-XX); Douglas Alem Santos (XXX.520.027-XX); Flavio de Azevedo Parisio (XXX.927.617-XX); Giovana Malacarne Sant Ana (XXX.304.177-XX); Humberto de Oliveira Duarte (XXX.949.017-XX); Renata Braz Coelho (XXX.698.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.